Tribunal: TJMT
Processo: 1011547-71.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011547-71.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GRAND CRU IMPORTADORA LTDA. - CNPJ: 05.089.637/0001-10 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - ACÓRDÃO QUE ANALISA DECISÃO DIVERSA DO OBJETO DO RECURSO - ERRO MATERIAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - DEPÓSITO EM JUÍZO E EM DINHEIRO DO VALOR DISCUTIDO - INTELIGÊNCIA DO ART. 151, II, DO CTN - DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE NA DISCUSSÃO DO DÉBITO - SOBRESTAMENTO DA COBRANÇA - RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Para alcançarem sucesso, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados.

2. Incorre em erro material o acórdão que, ao julgar o Agravo de Instrumento interposto com a finalidade de reforma da decisão que deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito do valor integral e em dinheiro, menciona em seu corpo decisão diversa daquela que é objeto do recurso.

3. Após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, o contribuinte pode garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão de regularidade fiscal e transações comerciais.

2. Constituindo-se direito subjetivo do contribuinte discutir os débitos não tributários em cobrança, pelo depósito em juízo, integral e em dinheiro, tem garantida a suspensão da exigibilidade dos valores, conforme prescreve o artigo 151, II, do CTN.

3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
Grand Cru Importadora Ltda.

contra o acórdão que reformou a decisão agravada e indeferiu a liminar da ação mandamental que originou este Agravo de Instrumento (
vide
id. 150220657).

Nas razões do recurso (id. 162546152), a Embargante alega que:

- o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão interlocutória (id 83894110 do Mandado de Segurança n.º 1002488-33.2022.8.11.0041), proferida pelo juízo
a quo
, referente à autorização de depósito dos valores do tributo em debate e não sobre a decisão liminar que antecedeu aquela;

- o acórdão proferido, ao analisar decisão diversa daquela que foi objeto do recurso, pronunciando-se sobre o deferimento de liminar, incorreu, assim, em erro material, sendo possível a realização de depósitos judiciais para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão.

Requer, assim, o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que seja corrigido o erro material no julgamento do recurso, sendo desprovido o Agravo e mantida a decisão proferida pelo juízo singular.

O recurso é tempestivo (id. 162696694).

Contrarrazões do apelado no id. 163535656, sustentrando que a intenção do Embargante é a rediscussão do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como é possível extrair das razões expostas pela Embargante, o propósito recursal cinge-se à análise de alegado erro material existente no Acórdão, ao fundamento de que
teria
se pronunciado sobre matéria diversa daquela que é objeto do Agravo, ou melhor explicitando, analisou
a liminar da ação mandamental quando, em verdade, o objeto deste recurso seria aquela decisão de autorização de depósito dos valores do tributo em debate.

Ao interpor este Agravo de Instrumento, o
Estado de Mato Grosso
foi assertivo quanto à decisão objeto do recurso:

“Foi concedida tutela liminar determinando a suspensão da exigibilidade do ICMS DIFAL condicionada ao depósito integral, na forma do art. 151, II do Código Tributário Nacional (CTN).

Com a devida vênia, ficará demonstrado que a decisão não deve subsistir.”
(id. 131663256)

O artigo 151, II do CTN assim dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

II - o depósito do seu montante integral
;"

Logo, concluo que
assiste razão à Embargante
quanto à alegação da existência de erro no julgamento do mérito do Agravo, o que deve ser prontamente corrigido, mediante o acolhimento dos Aclaratórios com o devido efeito infringente.

Nesta senda, constato que o Embargante informou nos autos de origem o interesse de depositar, em dinheiro, os valores referentes ao ICMS DIFAL, que são objeto de discussão na ação mandamental impetrada.

O direito em questão é assegurado no CTN, que em seu art. 151, II (transcrito acima) o traz como como uma das causas da suspensão da exigibilidade do tributo.

Em vista do teor do texto do dispositivo legal supracitado, extrai-se que se trata de um
direito potestativo
do contribuinte, bastando, para que se perfectibilize, a realização do depósito judicial do tributo em discussão.

Esse entendimento é pacífico na jurisprudência nacional, não sendo exceção a deste TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REQUISITOS DO ART. 151, II DO CTN PREENCHIDO
- DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada, por ora, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional é medida que se impõe.
Para a suspensão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, basta que a parte autora realize o depósito integral e em dinheiro do montante impugnado
.”
(TJMT. RAI 10039152820218110000 MT. Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 15/04/2022) (g. n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. 01. RECURSO SECUDUM EVENTUM LITIS.
A devolutividade estrita do agravo de instrumento, enquanto recurso secudum eventum litis, restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão impugnada, nos limites em que fora proferida. Por consequência, não pode esta Corte revisora apreciar questões não decididas em primeira instância, ante o risco de suprimir um grau de jurisdição
. 02. MEDIDA LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA SOBRE O ICMS ? DIFAL.
Tendo o dirigente singular do feito, no exercício de seu livre convencimento motivado, concluído pela não demonstração, de plano, da relevância dos fundamentos invocados e do perigo de ineficácia da medida até o julgamento final da lide, não comporta deferimento o pedido liminar de suspensão do tributo questionado.
03.
DEPÓSITO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Malgrado o acima afirmado, sendo o depósito judicial do tributo controvertido um direito potestativo do contribuinte, que independe de autorização judicial para ser exercido, e tendo a parte impetrante manifestado expressamente a intenção de fazê-lo, é de ser deferida a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, I, do CTN
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJGO. RAI 54683012920218090051. Relatora: Desa.
Sandra Regina Teodoro Reis
, 6ª Câmara Cível. DJE: 16/11/2021; g. n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA COM CARÁTER ANTECEDENTE - ITBI -
DEPÓSITO JUDICIAL - MONTANTE INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DIREITO DO CONTRIBUINTE
- PRECEDENTES - REFORMA - DECISÃO AGRAVADA - PROVIMENTO DO RECURSO.
- Conforme entendimento do STJ, veiculado pelo enunciado nº 112 de sua Súmula, "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro" - Demonstrado pelo contribuinte que o depósito judicial equivale ao montante integral do crédito tributário, devidamente atualizado, não lhe pode ser vedado o direito de exercer essa faculdade, mormente considerando que a discussão judicial da legalidade da tributação certamente inviabilizará o negócio jurídico subjacente - Recurso provido.”
(TJMG. RAI: 10000211541537001 MG. Relator: Des.
Carlos Levenhagen
, 5ª Câmara Cível. DJE: 11/02/2022; g. n.)

“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ISS - MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -
Decisão que deferiu a liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Recurso interposto pela municipalidade.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
O depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário – Depósito que constitui faculdade do sujeito passivo e dispensa autorização judicial – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça
. VALOR DO DEPÓSITO –
Apenas o valor atualizado do crédito tributário é que deve ser depositado. Inteligência do art. 151, II, do Código Tributário Nacional.
HONORÁRIOS E DESPESAS PROCESSUAIS
– Não se incluem no conceito de "crédito tributário" e, portanto, não precisam ser depositados para obtenção da suspensão do crédito. No caso dos autos, o impetrante efetuou o recolhimento do valor integral e em dinheiro do débito, sem incluir honorários e despesas processuais – O valor do depósito foi obtido por meio de certidão de débitos emitida pela Fazenda Pública – Valor atualizado do crédito tributário integralmente depositado. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário que deve ser mantida. Decisão mantida – Recurso desprovido.”
(TJSP. RAI: 21567745820228260000 SP 2156774-58.2022.8.26.0000. Relator: Des.
Eurípedes Faim
, 15ª Câmara de Direito Público. DJE: 08/11/2022; g. n.)

Desse modo, constatado o erro material no acórdão, impõe-se o acolhimento dos presentes Aclaratórios, com efeitos infringentes, para, assim, promover a sua necessária correção e negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

Com essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para atribuir-lhe
efeitos infringentes
e, assim,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, nos precisos moldes das correções ora promovidas ao Acórdão Embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023